Tribunal: TJSP
Processo: 1009196-70.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Ação revisional de contrato - taxa de juros - ausência de abusividade - Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça - taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil que se apresenta apenas como um referencial - entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça - art. 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil - Temas 958 - avaliação do bem e registro de contrato - efetiva prestação

Ementa:
Ação revisional de contrato - taxa de juros - ausência de abusividade - Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça - taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil que se apresenta apenas como um referencial - entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça - art. 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil - Temas 958 - avaliação do bem e registro de contrato - efetiva prestação do serviço comprovada - ausência de abusividade - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.